Tribunal: STF
Processo: RE 309158
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. LEIS MUNICIPAIS 10.688/88, 10.722/95 E 11.722/95. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE REAJUSTE SALARIAL NO MESMO MÊS DA EDIÇÃO DA NOVA NORMA, EM PREJUÍZO DO ÍNDICE PREVISTO PARA ESSE PERÍODO NAS LEIS REVOGADAS. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RE 258.980/SP (REL. MIN. ILMAR GALVÃO, TRIBUNAL PLENO, DJE. 06/06/2003). EMPREGADOS REGIDOS PELO REGIME ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.